Tribunal: TJMT
Processo: 0003900-91.2014.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003900-91.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve, Receptação, Falsidade ideológica, Falsa identidade, Coação no curso do processo]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), VERONICA JULIANNY DA SILVA - CPF: 000.869.791-40 (APELADO), JEFERSON ROBERTO BORGES DA COSTA - CPF: 044.997.261-58 (APELADO), GLEISSON DE OLIVEIRA MEDEIROS (VÍTIMA), GLEISSON DE OLIVEIRA MEDEIROS - CPF: 701.120.451-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VERONICA JULIANNY DA SILVA - CPF: 000.869.791-40 (APELANTE), JEFERSON ROBERTO BORGES DA COSTA - CPF: 044.997.261-58 (APELANTE), JULIANO JONATHAN DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003900-91.2014.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, VERONICA JULIANNY DA SILVA, JEFERSON ROBERTO BORGES DA COSTA

APELADO: VERONICA JULIANNY DA SILVA, JEFERSON ROBERTO BORGES DA COSTA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÊS APELAÇÕES CRIMINAIS. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO. MAJORAÇÃO DE PENA.
RECURSO DE JULIANO JHONATAN DA SILVA PROVIDO, DE JEFERSON ROBERTO BORGES DA COSTA DESPROVIDO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de três recursos de apelação interpostos contra sentença que condenou dois acusados pelo crime de coação no curso do processo (art. 344 do CP), fixando pena de 1 ano de reclusão, substituída por restritivas de direitos, e dias-multa; sendo objeto de recurso pelos réus, que buscaram absolvição por ausência de provas, e pelo Ministério Público, que pleiteou a majoração das penas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: I) se há provas suficientes para a condenação de Juliano Jhonatan da Silva (nome social: Verônica Julianny da Silva) pelo crime de coação no curso do processo; II) se a condenação de Jeferson Roberto Borges da Costa deve ser mantida diante dos elementos probatórios colhidos; III) se é cabível a majoração da pena dos réus, com a negativação dos antecedentes de JEFERSON, e o reconhecimento de agravante pelo crime ter sido praticado dentro de delegacia, sob custódia policial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório demonstra que apenas Jeferson Roberto Borges da Costa, mediante grave ameaça, constrangeu a vítima a assumir responsabilidade por talão de cheques, não havendo provas de participação de Juliano Jhonatan da Silva, impondo-se a absolvição deste com fundamento no art. 386, IV, do CPP.

4. A materialidade e autoria do crime de coação no curso do processo restaram comprovadas em relação a Jeferson, especialmente pelo relato coeso e detalhado da vítima, corroborado pelos demais elementos constantes dos autos.

5. Quanto ao apelo do Ministério Público, restou comprovado que Jeferson ostenta maus antecedentes, justificando a negativação na primeira fase da dosimetria e a majoração da pena, bem como é correta a incidência da agravante do art. 61, II, “i”, do CP, diante da prática do delito sob custódia policial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de Juliano Jhonatan da Silva (nome social: Verônica Julianny da Silva) provido para absolvê-lo do crime de coação no curso do processo, com fundamento no art. 386, IV, do CPP.

7. Recurso de Jeferson Roberto Borges da Costa desprovido, mantendo-se a condenação.

8. Recurso do Ministério Público parcialmente provido, para majorar a pena de Jeferson para 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa.

TESES DE JULGAMENTO
: “
1)
A ausência de elementos probatórios impede a condenação por coação no curso do processo.
2)
É devida a condenação por coação no curso do processo quando comprovada a grave ameaça ao livre exercício do direito de defesa da vítima, especialmente quando praticada sob custódia policial.
3)
É cabível a negativação dos antecedentes quando comprovada condenação anterior transitada em julgado, majorando-se a pena na primeira etapa da dosimetria.
4)
A incidência da agravante do art. 61, II, "i", do CP é legítima quando o crime é cometido contra pessoa sob proteção da autoridade”.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 344 e 61, II, “i”; CPP, art. 386, IV.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003900-91.2014.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, VERONICA JULIANNY DA SILVA, JEFERSON ROBERTO BORGES DA COSTA

APELADO: VERONICA JULIANNY DA SILVA, JEFERSON ROBERTO BORGES DA COSTA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de três recursos de apelação interpostos contra sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Capital, que condenou JEFERSON e JULIANO (VERÔNICA) pela prática de coação no curso do processo (art. 344, CP), apenando cada um deles com 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Os réus, assistidos pela Defensoria Pública, almejam a absolvição, aduzindo a inexistência de provas suficientes para a manutenção da condenação imposta.

O Ministério Público, por sua vez, pleiteia o aumento da pena fixada para ambos os réus.

Contrarrazões pelo desprovimento dos respectivos recursos

O parecer da Procuradoria de Justiça é pelo desprovimento dos apelos defensivos e pelo provimento da apelação ministerial.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003900-91.2014.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público denunciou JULIANO JHONATAN DA SILVA (nome social: VERÔNICA JULIANNY DA SILVA) e JEFERSON ROBERTO BORGES DA COSTA pela prática dos seguintes fatos típicos:

“No dia 11/02/2014, por volta das 18h, no interior da residência localizada na Rua I, quadra 23, casa 31, Residencial Nova Canaã, bairro Três Barras, os denunciados JULIANO e JEFERSON foram presos em flagrante delito por ocultarem dez folhas de cheques do banco SICREDI, roubadas no dia 29/01/2014, da vítima GLEISSON DE OLIVEIRA MEDEIROS.

Segundo consta no incluso caderno investigativo, no dia dos fatos, policiais militares foram informados via CIOSP que o veículo Ford/Escort trafegava em atitude suspeita no bairro Nova Canaã. Em rondas no mencionado bairro, os policiais localizaram o veículo em frente à residência de JULIANO e, após pedirem autorização para adentrar na casa, encontraram um talão de cheques em cima de um rack, instante em que o denunciado JULIANO afirmou que eles eram de JHONATAN (sendo que seu nome verdadeiro é JEFERSON). No momento, estavam na residência JULIANO, JEFERSON e EMMANUEL.

Os policiais entraram em contato com o dono do cheque, sendo informado que havia sido roubado no dia 29/01/2014, mas não reconhecia os denunciados como autores do roubo, instante que todos foram detidos e conduzidos à delegacia.

Consta dos autos que desde o primeiro momento JEFERSON atribuiu-se falta identidade para não revelar seus antecedentes criminais e mandado de prisão em aberto, identificando-se como JHONATAN THIAGO ALVES BARBOSA.

Em concurso material de crimes, os denunciados JULIANO e JEFERSON utilizaram de violência e ameaça contra EMMANUEL dentro da cela, por ter revelado a verdadeira identidade de JEFERSON, coagindo-o durante a confecção do inquérito policial.

Ao ser interrogado pela autoridade policial, JEFERSON afirmou que mentiu seu nome para esconder seus antecedentes criminais, porém negou os demais crimes, afirmando também que EMMANUEL apenas deu carona até a casa de JULIANO. Por sua vez, o denunciado JULIANO negou que tenha adquirido os cheques roubados, atribuindo culpa a JEFERSON, bem como afirmou não ter agredido ou ameaçado EMMANUEL dentro da delegacia”.

EMMANUEL SOUZA DA SILVA, à época com 21 (vinte e um) anos de idade, foi auscultado pelo Delegado de Polícia em 12/02/2014:

“Que relata que JULIANO chamou o interrogando para ir até a casa dele para conhecer algumas meninas; que chegando lá, o interrogando viu o talão de cheques dentro do guarda-roupas entreaberto de JULIANO; que perguntou brincando para ele, porque não comprava uma TV nova com aqueles cheques; que JULIANO respondeu que o cheque não era dele, mas sim de JEFERSON (conduzido pela PM com o falso nome de JHONATAN), o qual estava presente na casa; que pôde perceber que o talão de cheques estava guardado dentro da casa de JULIANO, escondido e trazido por JEFERSON, com consentimento e conhecimento de JULIANO; que a PM chegou e conduziu todo mundo preso; que comprou o seu carro, Ford/Escort, por quatro mil reais, com dinheiro dado pela sua mãe, e que nunca praticou assalto com esse veículo, nem emprestou o carro para JEFERSON, nem JULIANO; que ficou sabendo dentro da cela que JEFERSON era assaltante e já tinha sido até condenado por homicídio, que inclusive quer deixar registrado que sofreu agressões morais, psicológicas e físicas dos dois detentos, JULIANO e JEFERSON, para mudar seu depoimento, jogar a responsabilidade do delito nas suas costas, tendo o JULIANO segurado e JEFERSON dado chutes no seu joelho; JEFERSON lhe contou que possuía condenação de homicídio e roubo, disse também que iria mandar matar sua irmã e sua mãe, para tentar intimidá-lo; que que representar criminalmente por esta ameaça sofrida; que dentre os celulares apreendidos, apenas um é seu, os outros cinco são do JEFERSON e do JULIANO; que não sabe nada, gastando as folhas do talão que estão faltando”.

JEFERSON, por sua vez, admitiu que se apresentou com nome falso, em razão de possuir mandado de prisão em aberto, mas negou os demais crimes que lhe foram imputados, aduzindo que não ameaçou EMMANUEL, tampouco viu JULIANO o fazendo.

JULIANO, ao seu interrogado, disse que desconhecia a origem do talão de cheques e que sequer conhecia EMMANUEL, que chegou em sua residência acompanhando JEFERSON.

A denúncia foi recebida. Citados, os apelantes apresentaram resposta à acusação assistidos pela Defensoria Pública.

Em juízo, EMMANUEL declarou:

“V: Na casa tava o JEFERSON, umas meninas lá, eu e JULIANO.

MP: E quantas meninas?

V: Quatro.

MP: Você for assistir filme?

V: Sim.

MP: E aí?

V: Aí demorou uns dez minutos, a polícia chegou lá, abordando todo mundo. O dono da casa, do Juliano deixou revistar a casa. Aí revistou a casa e o policial achou, dentro do guarda-roupas, um cheque, não sei de quem era.

MP: E aí?

V: Aí ele queria jogar para cima de mim, para mim assumir que era que não era nenhum dos dois.

MP: Mas que horas que eles falaram para você assumir?

V: Foi quando os policiais levaram nós lá pra delegacia, né? Aí o JEFERSON que falou para mim assumir. Eu falei que não.

MP: O Jeferson falou para você assumir que era dono do talão?

V: É isso aí.

MP: E por que ele falou isso?

V: Porque o cheque era dele. O cheque era dele, do JEFERSON.

MP: E o Juliano também ajudou nessa história?

V: Não, ele não falou nada não.

MP: O que o JEFERSON falou?

V: É, ele falou para mim assumir porque ele tem passagem, né? E eu já não tenho. Aí, tipo, eu não tenho, eu falei que não ia assumir. Aí ele começou a ameaçar eu e minha família.

MP: O JEFERSON?

V: É, o JEFERSON.

MP: Ele falou o quê?

V: Ele falou ‘se você não assumir, vou matar sua família’. Aí começou a falar lá.

MP: Ele sabe que a sua mãe é PM?

V: Não, não sabia que ela é Sargenta PM, não sabia não.

[...]”

EMMANUEL acrescentou que a coação praticada por JEFERSON, para que
“assumisse o B.O.”
,
ocorreu dentro da delegacia de polícia, quando estavam algemados, aguardando para serem ouvidos pelo Delegado de Polícia
.

Interrogado, JEFERSON negou que tenha pedido a EMMANUEL que assumisse a responsabilidade pelas folhas de cheque, enquanto JULIANO disse que não presenciou a coação relatada pela vítima.

Apresentadas as alegações finais, a ação penal foi sentenciada, quando se reconheceu a atipicidade em relação ao crime de receptação, a prescrição da pretensão punitiva do crime de falsa identidade imputado a JEFERSON e ambos foram condenados por coação no curso do processo (art. 344, CP), pelo qual foram apenados com 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em relação aos recursos defensivos, pelo conjunto probatório colacionado é possível verificar que, segundo o relato da vítima,
apenas JEFERSON o ameaçou para que assumisse a propriedade do talão de cheques localizado na casa de JULIANO
.

Não há nenhum elemento probatório, colhido em juízo, que atribua a JULIANO a autoria do crime de coação no curso do processo, razão pela qual ele deve ser absolvido, com fundamento no art. 386, IV, do CPP, uma vez que ficou provado que
ele não concorreu para a prática da infração penal
.

Segundo a narrativa da vítima, reiterada tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, JEFERSON utilizou-se de grave ameaça para obrigá-lo a assumir perante a autoridade policial a posse ilícita dos cheques, proferindo ameaças de morte contra seus familiares, em especial no sentido de que
“se você não assumir, vou matar sua família”
.

O relato de EMMANUEL mostra-se linear, coeso e destituído de dúvidas, inclusive quanto ao local e ao contexto dos acontecimentos, descrevendo que as ameaças ocorreram dentro da delegacia de polícia, quando todos estavam algemados, aguardando oitiva.

A materialidade do delito encontra-se evidenciada pelo termo de declarações prestado pela vítima, corroborado, ainda, pelo relato prestado em juízo, onde reafirma que foi constrangido pelo réu JEFERSON, mediante ameaças concretas, com a nítida finalidade de induzir o testemunho e perturbar o livre exercício das funções jurisdicionais.

Importante salientar que, embora JEFERSON tenha negado a prática do crime durante seu interrogatório judicial, limitando-se a negar a coação e a atribuir desconhecimento do episódio, tais alegações não se mostram verossímeis diante do robusto conjunto probatório, especialmente pela firmeza da palavra da vítima, que não se desestabilizou em momento algum e detalhou, com minúcia, os modos da coação sofrida.

O artigo 344 do Código Penal tipifica a conduta daquele que usar de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra autoridade, parte, ou qualquer pessoa que funcione ou seja chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, para que faça ou deixe de fazer algum ato inerente ao seu ofício.

Trata-se de crime formal, cuja consumação prescinde do efetivo resultado visado pelo agente, bastando a utilização de violência ou grave ameaça com o objetivo de constranger outrem no âmbito processual.

No presente caso, restou cabalmente demonstrado que JEFERSON, possuidor de antecedentes criminais, visou mediante grave ameaça constranger a testemunha EMMANUEL, exigindo-lhe que assumisse a posse do talão de cheques, para eximi-lo da responsabilidade penal pelos fatos apurados no inquérito policial.

A ameaça de morte dirigida à família da vítima revela, de modo incontestável, a presença do elemento subjetivo específico, qual seja, o dolo de constranger, mediante violência moral, a vítima a alterar a verdade dos fatos e beneficiar o próprio acusado.

Observa-se, ainda, que a coação perpetrada se deu em ambiente de flagrante vulnerabilidade da vítima, que se encontrava sob custódia policial, impossibilitada de resistir eficazmente à intimidação imposta pelo réu. O contexto revela a clara intenção do agente de macular o curso da persecução penal, obstando o livre convencimento da autoridade policial e buscando frustrar a aplicação da lei penal.

O depoimento da vítima EMMANUEL, prestado sob o crivo do contraditório, apresenta-se como prova segura, sobretudo diante da ausência de qualquer animosidade ou interesse em prejudicar o acusado, além de ser corroborado por outros elementos indiciários constantes dos autos.

Portanto, a condenação de JEFERSON deve ser mantida.

O Ministério Público, por sua vez, almeja o recrudescimento da pena de JEFERSON na primeira etapa, com a negativação dos antecedentes, e de ambos os réus na segunda fase, com a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, i, do CP.

No tocante à JULIANO, o recurso ministerial fica prejudicado, em razão da absolvição dele.

Quanto a JEFERSON, a folha de antecedentes acostada comprova que ele ostenta condenação por fato anterior (homicídio) com trânsito em julgado posterior (Execução Penal n. 0006144-17.2018.8.11.0021), de modo que devem ser negativados os antecedentes na primeira etapa dosimétrica, aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, que fica fixada em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, cabível a incidência da agravante do art. 61, II,
i
, do CP, uma vez que o crime foi cometido dentro da delegacia de polícia, quando a vítima se encontrava sob a proteção da autoridade.

NUCCI, ao discorrer sobre o tema, leciona que “quem está sob a proteção do Estado não deve ser atacado, agredido ou perturbado. O agente que comete o delito contra vítima em tal situação demonstra ousadia ímpar, desafiando a autoridade estatal” (Código Penal Comentado, 16a edição, página 495).

Assim, reconheço a incidência da sobredita agravante na pena intermediária de JEFERSON, que estabeleço em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, que torno definitiva, à míngua de causas de aumento ou de diminuição na fase derradeira.

Diante do exposto, conheço dos apelos interpostos e:
1)
DOU PROVIMENTO ao recurso de JULIANO JHONATAN DA SILVA (nome social: VERÔNICA JULIANNY DA SILVA) para absolvê-lo, com fundamento no art. 386, IV, do CPP;
2)
NEGO PROVIMENTO ao apelo de JEFERSON ROBERTO BORGES DA COSTA; e
3)
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do Ministério Público, para majorar a pena de JEFERSON, fixando-a em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025